Tribunal: TJDFT
Processo: 0714860-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0714860-36.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SYNARA NO SEARA CORDEIRO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A parte recorrente apresentou documento (ID 717005330) referente a relatório médico. A Procuradoria da Justiça se manifestou (ID 73823875). Ressalta-se que não é plausível a juntada de documento novo em sede recursal, salvo em caso de fato novo posterior à sentença ou em caso de justo impedimento que justifique a não apresentação no momento oportuno, devendo-se, ainda, observar o contraditório. Retornem-se os autos em pauta de julgamento. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital